Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-59.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001802-59.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANIA GUSMAO DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional é de dez anos e tem como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, via de regra, no momento do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências.

5. No caso concreto, a parte autora realizou o saque integral da conta em 2001, por ocasião de sua aposentadoria, sendo-lhe possível, desde então, verificar eventual discrepância nos valores creditados. A alegação de que teve ciência dos desfalques apenas em junho de 2024, quando teve acesso aos extratos, não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

6. Acolher a tese de que o termo inicial da prescrição somente se iniciaria com a obtenção posterior de microfilmagens equivaleria a deixar o curso do prazo prescricional ao exclusivo arbítrio do titular da conta, conferindo-lhe prazo ilimitado para questionamento judicial das operações bancárias. Tal interpretação subverte o princípio da segurança jurídica, que constitui fundamento do instituto da prescrição, destinado a estabilizar as relações jurídicas e impedir questionamentos indefinidos sobre direitos não exercidos em tempo oportuno.

7. A inércia da parte por mais quase duas décadas não pode ser acolhida como justificativa para afastar a prescrição reconhecida na sentença, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante nos tribunais.

IV. Dispositivo.

8. Recurso conhecido e não provido

______

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1150); TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJBA, Apelação 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJRJ, Apelação 0800766-94.2024.8.19.0027, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJMG, Apelação Cível 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJPR, Apelação Cível 0031135-69.2024.8.16.0001, Rel. Juiz Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 15ª Câmara Cível, j. 10.05.2025; TJSC, Apelação 5003162-62.2024.8.24.0282, Rel. Des. Gladys Afonso, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001802-59.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante VANIA GUSMAO DA SILVA MIRANDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.